Tribunal: TJSP
Processo: 1009553-66.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos, que condenou a ré a regularizar as instalações elétricas indicadas na inicial, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados pelo autor no valor de R$ 5.000,00. Apelação da demandada. Legalidade na interrupção

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos, que condenou a ré a regularizar as instalações elétricas indicadas na inicial, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados pelo autor no valor de R$ 5.000,00. Apelação da demandada. Legalidade na interrupção do fornecimento. Não verificação. Dicção do art. 342 do CPC. Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de impugnar especificadamente as alegações do autor. Interrupção indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Manutenção. Valor de R$ 5.000,00 que se reputa proporcional e razoável em relação às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009553-66.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado ED CARLOS OLIVEIRA FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009553-66.2017.8.26.0161
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Ed Carlos Oliveira Figueiredo
COMARCA: Diadema
VOTO N° 9.920
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento
de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos,
que condenou a ré a regularizar as instalações elétricas
indicadas na inicial, bem como a pagar indenização pelos
danos morais suportados pelo autor no valor de R$
5.000,00.
Apelação
da
demandada.
Legalidade
na
interrupção do fornecimento. Não verificação. Dicção do
art. 342 do CPC. Concessionária ré que não se desincumbiu
do ônus de impugnar especificadamente as alegações do
autor. Interrupção indevida. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório. Manutenção. Valor de R$ 5.000,00
que se reputa proporcional e razoável em relação às
circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 272/278, que julgou procedentes os pedidos,
para condenar a ré a regularizar as instalações elétricas indicadas na
inicial, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados
pelo autor no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar da
sentença e acrescido de juros de mora a incidir da citação.
Em
razão
da
sucumbência,
condenou-a
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 281/291). Sustenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que interrompeu o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor
porque ele não realizou o pagamento das faturas devidas.
Além disso, aduz que o demandante não faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais, sendo que, quando muito
o ocorrido consistiria mero aborrecimento.
Recurso preparado e não contrarrazoado (fls. 299).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos arts. 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c obrigação de fazer c.c indenização por danos morais movida
por ED CARLOS OLIVEIRA FIGUEIREDO em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, fundada em fornecimento de energia elétrica.
De acordo com a inicial, há uma irregularidade no
imóvel indicado na inicial, segundo a qual o medidor de energia de uma
casa se refere ao consumo elétrico de sua vizinha, o que deu ensejo a
quase uma dezena de ordens de serviço para que as instalações fossem
regularizadas.
Sucede, porém, que a concessionária de serviços
públicos ré ainda não promoveu a devida regularização das instalações
elétricas, o que causa notórios danos ao autor, uma vez que seu vizinho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não raro deixa de pagar as faturas que lhe são enviadas, resultando na
interrupção fornecimento de energia na residência do demandante.
A ré, ao contestar o pedido, sustentou a legalidade
da suspensão do fornecimento, uma vez que consta de seu sistema que o
consumidor não realizou os devidos pagamentos das faturas que lhe
foram enviadas.
O Juízo singular julgou os pedidos procedentes por
entender que foi caracterizada falha na prestação de serviços por parte
da ré.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada,
valendo destacar:
“[...] Incidem, em consequência, as
normas que garantem a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor em juízo, notadamente a inversão do ônus da
prova (Lei n.o 8.078/90, art. 6.o, inciso VIII), considerando-
se que, na hipótese dos autos, as alegações do autor são
verossímeis. Ressalto que, aplicadas as regras ordinárias de
experiência, verifica-se que o requerente é hipossuficiente e
que a parte requerida possui condições técnicas para a
produção das provas necessárias à resolução do litígio. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caso em tela, restou incontroverso que houve a instalação
incorreta dos medidores das casas 01 e 02, os quais foram
trocados. De fato, o autor trouxe em sua inicial longa
exposição acerca da inversão dos medidores, bem como
documentos que demonstram o alegado. Tal fato gerou o
envio de contas de consumo com inconsistências, haja vista
que os respectivos valores estavam trocados. A requerida,
ao oferecer contestação, limitou-se a afirmar que o autor
possui em seu nome as instalações das casas 02 e 03, e que
tornou-se inadimplente, razão pela qual seria devido o corte
no fornecimento de energia elétrica. Nada aduziu acerca da
inversão apontada. Ora, é ônus do réu contestar de forma
específica as alegações do autor. Não o fazendo, consideram-
se incontroversos os fatos que não foram objeto de
impugnação, nos termos do art. 341, do Código de Processo
Civil. Como se sabe, as concessionárias de serviço público
têm o dever de prestar serviços adequados. No caso dos
autos, a adequação do serviço está diretamente relacionada
à correta instalação dos medidores, para aferição da
energia elétrica consumida pelos respectivos usuários.
Diante disto, o pedido principal formulado pelo autor deve
ser acolhido, impondose à requerida a obrigação de fazer
consistente na correta instalação dos medidores, desfazendo
a inversão mencionada nos autos. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que a
falha na prestação de serviços públicos foi cabalmente demonstrada, a
teor do disposto no art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.
Isso porque a concessionária ré não se desincumbiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do ônus que lhe é imposto de impugnar especificamente as alegações do
autor, conforme determina o art. 341 do CPC, confira-se:
“Art. 341. Incumbe também ao réu
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as
não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito,
a confissão;
II - a petição inicial não estiver
acompanhada de instrumento que a lei considerar da
substância do ato;
III - estiverem em contradição com a
defesa, considerada em seu conjunto”.
No presente caso, em que pese as alegações e os
documentos trazidos pelo autor, notadamente as ordens de serviço
referentes à confusão entre os medidores e os imóveis indicados na
inicial, a concessionária se limitou a alegar que a interrupção foi
legítima diante do não pagamento das faturas pelo consumidor.
Dessa forma, é de se presumir como verdadeira a
tese de que a fornecedora de serviços interrompeu de maneira indevida
o fornecimento de energia, o que configura dano moral in re ipsa,
conforme sedimentada jurisprudência deste E. Tribunal. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
Energia elétrica Alegação inicial de falha técnica no
relógio medidor instalado no imóvel dos autores, com
cobrança
de
valores
exorbitantes,
interrupção
do
fornecimento do serviço e exigência de assinatura de
instrumento de confissão de dívida para religação da
energia
Ré sustenta a existência de fraude na caixa
medidora de energia, com consumo a maior ao registrado,
regularidade do TOI e validade da confissão de dívida
impugnada
Aplicação do CDC
Responsabilidade
objetiva da ré
Inexistência de prova concreta da
ocorrência de manipulação do relógio medidor pelos
autores, que justificasse o degrau de consumo
TOI
unilateralmente lavrado, sem observância da ampla defesa e
do contraditório Ré foi intimada para exibir o resultado
da perícia no relógio medidor substituído e quedou silente
Ademais, substituído o relógio pela ré, o consumo de
energia reduziu, e não aumentou como aconteceria se o
consumo estivesse mascarado por fraude Verossimilhança
da tese de mau funcionamento da caixa medidora

Nulidade do instrumento de confissão de dívida, por vício de
consentimento Revisão do valor devido com base na média
de consumo registrada nos 12 meses anteriores ao início das
cobranças indevidas Danos morais caracterizados Corte
indevido no fornecimento da energia, serviço essencial,
exigindo-se assinatura de confissão de dívida para religação
do serviço
Damnum in re ipsa
Valor indenizatório
arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e
ponderação, segundo a extensão do dano
Recurso
negado”. (TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1004433-03.2018.8.26.0001;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)
“Apelação. Abrupta interrupção do
fornecimento de energia elétrica, apesar de todas as contas
pagas. Titularidade da unidade consumidora em nome da
requerente/apelada. Alegação da requerida/apelante de que
houve pedido de desligamento pela imobiliária, mas sem
comprovação de autorização da requerente. Conduta ilícita,
pois, conforme previsto no artigo 70, I, da Resolução no
404/2010, o pedido de desligamento da unidade deve
ocorrer por solicitação do consumidor. Ausência de prévio
aviso. Dano moral "in re ipsa" em decorrência dos
presumidos problemas gerados pela falta de energia.
Manutenção
da
r.
sentença
que
determinou
o
restabelecimento da energia e fixou o valor de R$10.000,00,
a título de indenização por dano moral. Recurso não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1024383-79.2018.8.26.0071;
Relator
(a): Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Quanto ao valor da indenização, contudo, é sabido
que a reparação do dano moral deve atender, sempre, a superiores
preceitos de equidade. Para aproximar-se do arbitramento que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prudente e equitativo, a orientação maciça da jurisprudência pátria,
apoiada na melhor doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito
a partir do nível econômico do ofendido e porte econômico do ofensor,
ambos analisados sob o enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral,
o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa
do agente, a situação econômica do causador do dano, em observância
aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse contexto, a quantia arbitrada em primeiro
grau, qual seja, de R$ 5.000,00, mostra-se adequada a indenizar a lesão
moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando enriquecimento
ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter
educativo da resposta jurídica que ora é imposta à demandada, não a
levando à bancarrota.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da autora
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora